Tribunal: TJDFT
Processo: 0000918-13.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
DESPACHO Ciente do Ofício no 174/2020-2oCJUFAZ juntando por meio de certidão nos ID ́s 14208894/14208896. Por fim, sem pedidos para apreciar, aguardar o pagamento deste precatório, observando-se a devida ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 25 de maio de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto